Tribunal: TJDFT
Processo: 0730174-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA No 1.219 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa em face de decisão que não admitiu o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, interposto contra o indeferimento de pedido de restituição de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se é possível o recebimento de Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal, e diante do recente Tema no 1.219 do c. Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso cabível contra o indeferimento de pedido de restituição de coisa apreendida, no âmbito criminal, é a apelação criminal, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código Penal, caracterizando-se erro grosseiro quando a parte interpõe contra tal ato o Recurso em Sentido Estrito, por inadequação da via eleita.
4. Recentemente o c. STJ, ao interpretar o artigo 579, caput, e parágrafo único do Código de Processo Penal[i], firmou a tese esposada no Tema no 1.219, no sentido de que: “é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal”.
4.1. Diante da nova orientação jurisprudencial, e constatando-se a ausência de intuito protelatório ou má-fé processual por parte da Defesa, e verificando-se a tempestividade na interposição do recurso, devem ser acolhidos os fundamentos expendidos pela Defesa, para que o recurso em sentido estrito seja recebido como apelação criminal.
IV. DISPOSITIVO
5. Carta testemunhável conhecida e acolhida, para que o recurso em sentido estrito seja conhecido como apelação criminal.

2 Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.
Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível.